Tribunal: TJDFT
Processo: 0732984-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0732984-92.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS PERES RODRIGUES PACIENTE: MARCOS PERES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num 30529112, defiro o prazo de 15 (quinze) dias à Defensoria Pública. Publique-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator